Tribunal: STF
Processo: Rcl 91743
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ERRO MATERIAL: EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Lea Lima de Miranda Mota, em face de decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, em razão de seu ajuizamento após o trânsito em julgado do acórdão reclamado, incidindo, na espécie, o enunciado nº 734 da Súmula do STF (e-doc. 8).

2. A embargante aponta a existência de erro material na decisão embargada, argumentando que o ajuizamento da reclamação ocorreu em 11/03/2026, e não em 12/03/2026, como informado no decisum embargado. Afirma que “o trânsito em julgado da decisão do STJ, para fins de impedir a Reclamação Constitucional perante o STF, somente ocorreria após o esgotamento do prazo para a interposição desta última. A informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 27/02/2026, mencionada na decisão embargada, refere-se, provavelmente, à irrecorribilidade da decisão no âmbito do próprio STJ, não abrangendo a via excepcional da Reclamação Constitucional, cujo prazo para ajuizamento, repita-se, se findava em 11/03/2026” (e-doc. 10, p. 3).

3. Dessa forma, requer (e-doc. 10, p. 4):

 “O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para que seja sanado o erro de fato apontado na decisão monocrática, reconhecendo-se que a Reclamação Constitucional nº 91.743/DF foi protocolada em 11/03/2026, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação da decisão reclamada (18/02/2026). 
b) Em consequência do provimento dos Embargos de Declaração e da correção do erro de fato, seja afastada a aplicação da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, e, assim, seja a Reclamação Constitucional reanalisada em seus demais requisitos de admissibilidade, considerando a tempestividade do ajuizamento.”

É o relatório. 

Decido. 

4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal —“obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”—, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.

5. No caso em análise, assiste razão à embargante no que tange à existência de erro material na decisão embargada.

6. De fato, em consulta ao recibo de petição eletrônica (e-doc. 6), verifica-se que a petição inicial da presente reclamação foi protocolada  em 11/03/2026, e não em 12/03/2026, como constou na fundamentação do ato decisório ora embargado.
7. Contudo, a correção desse erro material não implica a alteração do resultado do julgamento, o que afasta a possibilidade de concessão de efeitos infringentes ao presente recurso.

8. A decisão embargada negou seguimento à reclamação com fundamento na Súmula nº 734/STF, que dispõe: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”

9. Conforme consignado na decisão embargada e confirmado por consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão proferido pela Corte Especial no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.040.927/DF, objeto desta reclamação, transitou em julgado em 27/02/2026, ocorrida a baixa definitiva dos autos em 10/03/2026. 

10. Portanto, ainda que se considere a data correta do ajuizamento (11/03/2026), a reclamação foi protocolada após a formação da coisa julgada na origem, o que atrai, de forma inequívoca, o óbice da Súmula nº 734/STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 

11. A propósito, diferentemente do que sustenta a embargante, não se admite a fixação de prazo para o trânsito em julgado, tampouco de prazo adicional de 15 (quinze) dias para o ajuizamento de reclamação constitucional, por ausência de previsão legal.

12. Desse modo, o erro material verificado não possui o condão de alterar a conclusão exposta na decisão embargada de que a reclamação é manifestamente incabível.

13. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, tão somente para sanar o erro material apontado e fazer constar que a presente reclamação foi ajuizada em 11/03/2026, mantendo a conclusão adotada na decisão embargada por seus próprios fundamentos, notadamente a incidência da Súmula nº 734/STF (art. 21, § 1º, do RISTF c/c art. 1.024, § 2º, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator